Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR IRREGULARIDADE CADASTRAL DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO REGULAMENTAR. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação do plano de saúde cancelado por irregularidade cadastral da estipulante e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial ocorreu de forma irregular por falha na notificação; (ii) estabelecer se a operadora deveria ter oferecido a migração dos beneficiários para um plano individual; e (iii) determinar se houve prática abusiva na cobrança da mensalidade pela operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial ocorreu regularmente, uma vez que a notificação foi encaminhada à estipulante, conforme exigência do art. 10, § 1o, da RN 557/2022 da ANS, e observou o prazo mínimo de 60 dias para a regularização cadastral, não havendo exigência normativa para notificação individualizada de cada beneficiário.
4. A operadora de plano de saúde não é obrigada a oferecer migração para plano individual se não comercializa essa modalidade, conforme disposto no art. 3o da Resolução CONSU 19/1999 e jurisprudência consolidada do STJ.
5. Não há configuração de dano moral, pois não houve conduta ilícita da operadora de plano de saúde, sendo o cancelamento decorrente da inércia da estipulante em regularizar sua situação cadastral.
6. A cobrança da mensalidade referente ao período de vigência do contrato não é abusiva, pois o vencimento da fatura não se confunde com o período de cobertura do plano, sendo obrigação dos beneficiários o pagamento até a data do cancelamento.
IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: RN 557/2022 da ANS, arts. 9o e 10; Resolução CONSU 19/1999, arts. 1o e 3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.502/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20/04/2021; TJDFT, Apelação Cível no 0700491-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 02/02/2023.

(k)